Tribunal: STF
Processo: ADI 4243
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-19
Data de publicação: 2018-12-19

Ementa:
Ementa: Administrativo. ADI. Poder de auto-organização da Justiça Estadual. Improcedência do Pedido.



1. Lei Estadual paranaense que estabelece a criação de cargo de Corregedor Adjunto no Tribunal de Justiça. Alegação de violação ao art. 93, CF, por incompatibilidade da previsão com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.



2. Superveniência de normas que suprimiram o termo Adjunto. Alteração irrelevante, que não configura perda do objeto da ação.



3. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional não veda a criação de um segundo cargo de Corregedor. Além disso, as funções estabelecidas pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não são puramente auxiliares. Questão que se insere na autonomia e no poder de auto-organização dos tribunais.



4. Ação direta julgada improcedente.